Tribunal: TJDFT
Processo: 0008436-39.2011.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. STJ. PONTOS OMISSOS. CRÉDITOS. ICMS. INSUMOS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE.
1. Somente combustíveis e lubrificantes, entre os insumos indicados no mandamus, são utilizados no processo de comercialização.
2. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
3. Recurso provido, sem modificação de resultado.